Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-44.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-44.2019.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: BERENICE CAMPOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Servidor público. Afastamento sem prévio processo administrativo. Violação ao devido processo legal. Reintegração. Possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria no regime geral de previdência social com remuneração de cargo público. Dano moral. Configuração. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Marapanim contra sentença que determinou a reintegração de Berenice Campos Rodrigues ao cargo de Agente de Portaria, com pagamento dos vencimentos devidos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob o fundamento de que a demissão ocorreu sem a devida instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do afastamento da servidora sem prévio processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com remuneração de cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O afastamento de servidor público, mesmo em casos de indícios de acumulação indevida de cargos, exige a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a ausência de procedimento administrativo prévio resulta na nulidade do ato de afastamento, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5.

A acumulação de proventos de aposentadoria concedidos pelo RGPS com a remuneração de cargo público é juridicamente viável, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.182.444), desde que não haja uso do mesmo tempo de serviço para a aquisição dos benefícios.

6.

A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 revela-se adequada e proporcional ao dano sofrido, considerando-se o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Marapanim contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração formulado por Berenice Campos Rodrigues.

A sentença determinou a reintegração da apelada ao cargo de Agente de Portaria da Prefeitura Municipal de Marapanim, com o pagamento dos vencimentos correspondentes, e condenou o Município apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob o fundamento de que a demissão da autora foi arbitrária e sem a devida instauração de processo administrativo.

A decisão recorrida fundamenta-se na nulidade do ato administrativo de afastamento da autora, por ausência de devido processo legal, violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, considerando, portanto, a ilegalidade do afastamento sem a devida observância dos procedimentos legais pertinentes.

O Município de Marapanim, em suas razões recursais, sustenta que a autora acumulava proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, o que é vedado pelo artigo 37, §10, da Constituição Federal. Defende a legalidade do ato de afastamento e alega que a autora estava em situação de acumulação ilegal de cargos públicos. Requer o provimento recursal para julgar improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da legalidade do afastamento da apelada do cargo de Agente de Portaria da Prefeitura Municipal de Marapanim, sem a observância do devido processo administrativo.

A Administração Pública, ao agir no exercício de seu poder disciplinar, deve, obrigatoriamente, observar os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em exame, restou evidenciado que o ato de afastamento da autora ocorreu sem a instauração de procedimento administrativo prévio, em flagrante violação aos mencionados princípios.

O Município de Marapanim sustenta a legalidade do ato administrativo sob o argumento de que a autora estava em situação de acumulação irregular de cargos públicos, o que justificaria o seu afastamento sumário.

No entanto, a tese recursal não se sustenta, pois, ainda que houvesse indícios de irregularidade na acumulação de cargos, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo que garanta o direito ao contraditório e à ampla defesa antes de qualquer decisão que implique em demissão, exoneração ou afastamento do servidor.

Este tem adotado entendimento semelhante, no sentido de que a inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos disciplinadores gera a nulidade do ato administrativo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1) Os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos, como, por exemplo, o princípio da legalidade; o direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos e posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais, dentre outros.

2) Considerando que o ato de destituição foi publicado um dia após o ofício encaminhado pelo órgão fiscalizador, portanto, sem qualquer garantia de contraditório e ampla defesa, entendo devida a atuação do Poder Judiciária sobre o ato administrativo em questão, haja vista sua evidente ilegalidade, não caracterizando ofensa à Separação dos Poderes.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00400286520158140051, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2021)

***

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS CONCURSADOS. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal é taxativa ao prescrever que servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

II -
In casu
, os apelados, servidores concursados, foram exonerados dos quadros da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar;

III – Os atos de exoneração dos apelados infringem o princípio da legalidade, além de violar o devido processo legal garantido constitucionalmente, o que demonstra o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de conceder parcialmente a ordem pleiteada, declarando a nulidade dos atos de exoneração dos recorridos e a consequente reintegração dos mesmos aos seus cargos no serviço público municipal;

IV - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001085-16.2019.8.14.0058, Relatora Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público)

O Município recorrente não demonstrou que houve qualquer procedimento administrativo prévio, tampouco que foram respeitados os direitos da recorrida ao contraditório e à ampla defesa. Dessa forma, o afastamento da autora, ocorrido de maneira unilateral e sem a devida observância dos requisitos legais, caracteriza-se como ato arbitrário e ilegal, justificando plenamente a reintegração da servidora ao cargo público, como corretamente decidido na sentença.

No que tange ao mérito recursal, não há a acumulação ilegal de cargos que gerou a demissão da apelada.

Conforme destacado no parecer ministerial, constato que não houve utilização do mesmo tempo de serviço público para adquirir o benefício, não havendo vedação legal para a cumulação da aposentadoria e a remuneração do cargo de agente de portaria, pois a aposentadoria da apelada ocorreu muitos anos antes de sua aprovação em concurso público, e pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.182.444, ao interpretar a disposição constitucional referente ao regime previdenciário, firmou o entendimento de que é juridicamente viável a acumulação de proventos de aposentadoria concedidos pelo RGPS com a remuneração oriunda do exercício de cargo público.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I -
A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal.

II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário.

III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF, ARE 1182444 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 01-06-2020 PUBLIC 02-06-2020)

Quanto à condenação em danos morais, entendo que o valor de R$ 3.000,00, fixado na sentença recorrida, revela-se adequado e proporcional ao dano experimentado pela apelada, não merecendo qualquer redução ou majoração. Referido valor compensará o dano sofrido pela apelada e desestimulará a prática de atos lesivos semelhantes por parte da Administração Pública Municipal.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
e
confirmo a sentença em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024